Tribunal: TJES
Processo: 5013479-94.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013479-94.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: VALDINA MEDINA DE SOUZA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013479-94.2021.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
RECORRIDO:
VALDINA MEDINA DE SOUZA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESPESAS MÉDICAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).

A ação versa sobre cobrança de indenização do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
. Alega a parte autora que, no dia 22.03.2020, foi vítima de acidente de trânsito, o que lhe causou incapacidade permanente do membro inferior esquerdo. Em razão disso, requereu junto à ré o pagamento do seguro DPVAT, bem como o ressarcimento das despesas médicas decorrentes do acidente, o que foi negado.
Pede, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 e a ressarcir o valor de R$ 540,00 referentes às despesas médicas. A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à aplicação da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. A parte ré afirma que não é devida a indenização securitária à autora, na medida em que esta era inadimplente com a obrigação de pagar o DPVAT. A respeito disso, o STJ já pacificou o entendimento de que o inadimplemento do proprietário do veículo não afasta a obrigação da seguradora de indenizar a vítima,
in verbis
: “
Súmula 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
. Quanto à alegação da ré de que a Súmula 257, do STJ não se aplica ao presente caso, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada: “
[...]
A Requerida, apesar de alegar que a referida súmula não se aplicaria ao caso concreto, não logrou comprovar o
distinguishing
entre o referido precedente o caso concreto, devendo ser aplicado o referido enunciado sumular
[...]”
.

(4).
Po
r fim, no que diz respeito à indenização pelas despesas médicas, observa-se que a parte autora comprovou o gasto de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) com sessões de fisioterapia após o acidente, conforme consta nas notas fiscais anexas aos autos. Dessa forma, é devido à autora o ressarcimento dos valores gastos com despesas médicas. Quanto à correção monetária, entende-se que o direito ao ressarcimento das despesas médicas surgiu no momento do evento danoso (acidente), na medida em que a necessidade de realizar as sessões de fisioterapia decorreu do acidente, motivo pelo qual se mantém a sentença objurgada.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.